Tribunal: TJSP
Processo: 1024503-62.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PREPARO - Não recolhimento - Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para regularização da taxa recursal sob pena de deserção - Inércia dos apelantes - Preparo não regularizado - Deserção - Caracterização - Recurso não conhecido na forma do artigo 932, III, do CPC.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Condenação -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PREPARO - Não recolhimento - Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para regularização da taxa recursal sob pena de deserção - Inércia dos apelantes - Preparo não regularizado - Deserção - Caracterização - Recurso não conhecido na forma do artigo 932, III, do CPC.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Condenação - Cabimento - Réus apelantes que atuaram de forma temerária - Não observância do princípio da lealdade e boa-fé processual - Inteligência do art. 80, IV e V, do CPC - Valor fixado em 5% (cinco por cento), incidentes sobre o valor da causa - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.